Tribunal: TJES
Processo: 5022399-32.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5022399-32.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX
RECORRIDO: PIETRA DE LIMA CORTELETTI
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5022399-32.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO S/A - MULTIVIX

RECORRIDO: PIETRA DE LIMA CORTELETTI

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, a Requerida interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

«Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para determinar à Requerida o deferimento do trancamento da matrícula de 2021/2 de PIETRA DE LIMA CORTELETTI, cuja matrícula é nº 1812855»

Reconheceu-se, quando do julgamento meritório, excepcionalmente, a possibilidade de que a autora trancasse sua matrícula nos moldes postulados.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese que não há mais direito ao trancamento de matrícula em relação à Recorrida.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização do direito da parte Autora em, excepcionalmente, trancar sua matrícula, mesmo que já excedido o número admitido no contrato celebrado entre as partes.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem: “
É sabido que a pandemia da Covid-19 afetou - e afeta até hoje - toda a economia global no ano de 2020, gerando graves consequências econômicas e sociais que se estendem até os dias atuais. Diante dessa problemática, é razoável considerar que algumas regras devam ser flexibilizadas visando o equilíbrio contratual, a fim de se evitar a resolução contratual ou até mesmo maiores e mais graves situações. No caso, resta claro que a Autora precisa interromper seus estudos por motivos financeiros, correndo o risco de perder todo o investimento feito até agora. Nem sempre é fácil permanecer na faculdade tempo suficiente para concluir a graduação e, por isso, o trancamento da matrícula pode ser uma oportunidade para conseguir solucionar os problemas e conseguir retomar aos estudos. O prazo de trancamento é estabelecido pela Faculdade, mas em pesquisas, verifiquei que a média geral é de dois anos. Assim, invoco no presente caso o disposto no art. 6º da Lei 9.099/95, que preleciona que "O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum." Sendo assim, entendo que faz jus a requerente ao pedido para a realização do trancamento do semestre de 2021/2, conforme requerido junto a instituição requerida, sendo este o último pedido de trancamento
”.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Custas processuais pela Ré-Recorrente.

Sem condenação em honorários advocatícios, por não estar a Autora assistida por Advogado.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.